Tribunal: STF
Processo: RHC 185555
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do HC 541.184/CE, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, mas analisou as questões expostas na inicial, nos termos da ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO, CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, POSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VÍTIMA DE 4 ANOS DE IDADE. EVASÃO DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. Verifica-se que a impetração originária cuidou de examinar tão somente os requisitos da custódia preventiva. Nesse contexto, as alegações de excesso de prazo, a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, a análise dos predicados favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição do encarceramento provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, não foram apresentadas perante a Corte estadual, que sequer teve a oportunidade de manifestar-se quanto aos temas, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Além do mais, vale ressaltar que referidos temas serão apreciados nos autos do HC n. 552.162/CE, de minha relatoria, nesta mesma sessão de julgamento.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso em apreço, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, consubstanciada nas circunstâncias do delito – réu que praticou o crime, em tese, abusando sexualmente de sua própria filha que contava com 4 anos de idade à época dos fatos, havendo ainda indícios de que a prática delitiva iniciou-se quando a criança tinha apenas 2 anos. Ademais, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que ‘assim que tomou conhecimento da visita dos conselheiros em sua residência, o réu evadiu-se tomando rumo ignorado, o que recomenda a decretação da prisão cautelar também como forma de resguardar a aplicação da lei penal pois com sua conduta o investigado demonstra que pretende furtar-se ao processo’. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    4. Habeas corpus não conhecido” (págs. 37-38 do vol. 5).
    O recorrente reitera os seguintes requerimentos:
    “5.1. Deferir a liminar, ora pleiteada, para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do paciente […], mediante a aplicação de outras medias cautelas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB, com a expedição do competente alvará de soltura e, quando do julgamento do mérito seja mantida a decisão do presente WRIT, conforme defendido no item 4 desta peça;
    5.2. Seja concedido, em favor do [paciente] o suplicado relaxamento da prisão para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o paciente por ofensa aos prazos processuais, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o mesmo imediatamente posto em liberdade, para que assim seja resguardados o Princípio da dignidade da pessoa humana […];
    5.3. A revogação da prisão preventiva […], por ausência de requisitos para sua manutenção com a expedição do respectivo alvará de soltura, conforme defendido no item 3 desta peça;
    5.4. Caso não acolhido o pleito supra, subsidiariamente, pugna-se pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPPB, por serem estas inteiramente suficientes, conforme defendido no item 3 desta peça;
    […]
    5.6. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do writ, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor da paciente” (pág. 88 do vol. 5).
    É o relatório. Decido. 
    A insurgência é inviável. 
    Isso porque o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 183.205/CE, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O acórdão questionado, aliás, é o mesmo. No referido habeas corpus, deneguei a ordem, em decisão que foi mantida em agravo regimental julgado pela Segunda Turma desta Suprema Corte (Sessão Virtual de 1º a 8/5/2020).
    Mutatis mutandis, a remansosa orientação desta Corte é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121127-AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).
    Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator